Tribunal: TCU
Processo: 025.912/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos para a implementação do Projeto "Workshops, Caravanas e Encontros Comerciais - Espírito Santo - o lugar que mexe com os corações".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para apoiar a implementação do projeto "Workshops, Caravanas e Encontros Comerciais - Espírito Santo, o lugar que mexe com os corações", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa de Deni Almeida da Conceição e da Associação Brasileira de Agentes de Viagem do Estado do Espírito Santo; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo.